Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714710-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ARIMATEIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. O artigo 37, § 6o, da CF/88, consagra a teoria do risco administrativo. Nos casos de omissão genérica, não obstante as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração da existência de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos. 2. “A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes”. (Acórdão 1151524, 00235279620168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019.) 3. No caso, a perícia judicial com esteio nos prontuários médicos e exames acostados aos autos, afastou a ocorrência de erro médico. De igual forma, consoante processo já transitado em julgado, não restou reconhecida a omissão do Estado no atendimento do autor, de modo que a demora na realização da cirurgia não pode ser caracterizada como ato ilícito, em razão do dever de observância à lista de regulação. 4. Assim, tratando-se de erro médico imputado ao Estado e ausente demonstração da falha no atendimento prestado, mormente da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do agente público, inexiste o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença, em sua integralidade. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 37, §6o, da Constituição Federal, afirmando ser a responsabilidade do recorrido objetiva, ao argumento de que, se tratando de conduta estatal, basta a demonstração da ocorrência do ato administrativo, do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Defende ser cabível a inversão do ônus da prova in casu, porquanto o recorrente é hipossuficiente e não detém os meios necessários para produzir prova contrária aos documentos apresentados pelo ente público; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando fazer jus à compensação por danos morais e estéticos, vez que o laudo pericial descreve que as limitações funcionais permanentes e o impacto estético sofrido pelo recorrente foram causados pelo procedimento inadequado que recebeu no Hospital Regional de Ceilândia. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que houve dano moral e estético a ser indenizado, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002